Tribunal: TJPA
Processo: 0804986-02.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804986-02.2020.8.14.0000
PACIENTE: MATEUS DA SILVA MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO DO CONFINAMENTO - DECISÕES - FUNDAMENTOS IDÔNEOS – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – FEITO COM TRAMITAÇÃO REGULAR - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO É A MESMA DO CORRÉU BENEFICIADO COM A SOLTURA - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA) – RISCO DE COVID –
NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRE GRUPO DE RISCO, NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO Nº 62/CNJ.
P
ara a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
(art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.
Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

cinco
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

Tra
ta-
se de
HABEAS CORPUS

liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de
MATEUS DA SILVA MONTEIRO
,

apontando como autoridade coatora o MM
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá. Diz o impetrante, que o paciente se encontra preso desde 17.12.2019, denunciado pela prática de crime de roubo majorado, e, mesmo tendo direito a liberdade provisória, a prisão preventiva foi mantida pelo Juízo, e o confinamento já perdura por mais de 150 dias, daí o constrangimento ilegal, além do risco de contágio pelo COVID-19, somado ao fato do outro corréu ter sido beneficiado com a soltura. Pede então, liminar e, no mérito, a restituição da liberdade do coacto, ou, subsidiariamente, a
substituição da prisão cautelar pelas medidas diversas da prisão, a teor do Art. 319 do CPP.

Os autos foram distribuídos no plantão do Desembargador Rômulo Nunes, que entendeu que a matéria não se enquadrava nas hipóteses da Resolução nº 16/2016, determinando a remessa do
writ
à distribuição no expediente regulamentar.

Distribuídos ao Desembargador Milton Nobre, que determinou o encaminhamento dos autos a minha relatoria (prevenção), a qual aceitei (ID Num. 3126829).

Prestadas as informações de estilo (fl. 35-ID
Num. 3157247
); indeferi a liminar (ID Num
3158284),
com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

VOTO

Em análise do mérito da presente ação constitucional, adianto que não assiste razão ao impetrante, cujo inconformismo é
contra
o

confinamento imposto ao paciente
,
por força de flagrante convertido em prisão preventiva (fls. 10/13-ID Num
3114472)
, acusado da prática de roubo majorado.

Extrai-se dos autos e dos informes do Juízo
(fl. 35-ID
Num. 3157247)
, que
no dia 17.12.2019, o paciente foi preso em flagrante, juntamente com ANDRÉ DE JESUS OLIVEIRA, e denunciado pela prática do crime de roubo majorado, em concurso de pessoas com uso de arma de fogo, e se registra a presença dos indícios de autoria e da materialidade do delito, estando ainda a materialidade consubstanciada através do auto de apresentação e apreensão, onde foram descritos o bem subtraído das vítimas e a motocicleta utilizada no roubo, somado ao depoimento das testemunhas que participaram da prisão do paciente e o reconhecimento feito pelas vítimas, elementos esses suficientemente capazes de orientar a convicção do julgador para configurar o
fumus comissi delicti.

No tocante a ausência de justa causa para o confinamento, verifica-se que a
decisão que
converteu o flagrante em preventiva
(fls. 10/13-ID Num
3114472)
, juntada pelo impetrante
, bem como a manteve o confinamento pelos próprios fundamentos do decreto anterior,
e
diante dos elementos
fáticos-jurídicos
trazidos à apreciação,
e, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
,
encontra
m
-se satisfatoriamente
motivadas
, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço
, inclusive, diante do
modus operandi
e à gravidade concreta da conduta perpetrada.

Então, o Juízo aponto
u
de forma clara os
motivos
que justificaram a
conversão do flagrante em
decreto
preventivo
do paciente,
e a
decisão sobre a necessidade de permanência da custódia cautelar do paciente, está em

conformidade com Recomendação 62/2020-CNJ c/c Portaria Conjunta 005/GP/VP/CJRMB/CJCITJPA, e, em ambas, é
permitindo
ao paciente
, inclusive, saber o real motivo de sua segregação,
razão pela qual
, não há que se falar em
c
a
r
ência de
fundamentação
.

Nota-se, desta forma, que a
conversão e consequente
decretação da prisão preventiva foi alicerçada, principalmente, na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, após ser destacada a existência de indícios suficientes da autoria do delito de
roubo majorado
.

Também, conforme muito bem pontuou o douto Procurador de Justiça,
“a teor do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Nesse viés, em um olhar superficial, constata-se, de pronto, que a pena máxima cominada ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, imputado ao paciente, ultrapassa, em muito, o limite de 4 (quatro) anos estatuído naquele Dispositivo Legal. Assim, verifica-se que o requisito constante no referido Dispositivo Legal se encontra atendido, uma vez que, conforme demonstrado, a pena máxima em abstrato cominada ao crime imputado ao paciente ultrapassa o limite de 4 (quatro) anos ali estipulado”.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
(art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.

Assim, recomendável, pelo menos no atual momento processual, a manutenção de sua prisão
,
sendo
um tanto quanto temerário desconstituir o decreto preventivo devidamente compatibilizado com os arts. 5º, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e arts. 312 e 313 do PPP.

No que concerne ao excesso de prazo, não se verifica nenhum retardo que possa ser atribuído ao Juízo, inclusive, em seus informes, a
prolação da

sentença está prevista para o dia 30/07/2020 (computando-se

os prazos para designação de audiência, realização do ato por videoconferência e prazos para alegações finais, não se considerando a hipótese de adiamento de atos), daí, evidencia-se que o feito segue regular tramitação.

No que diz respeito ao tratamento isonômico, de que outro envolvido no crime foi agraciado com liberdade, descabe a extensão do benefício, uma que a situação fática não é a mesma, em pese a soltura ter se dado na seara superior, o corréu ANDRÉ
se enquadra no grupo de risco para infecção do novo coronavírus (COVID-19), estando dentre os presos que devem ter prioridade na reavaliação das prisões provisórias, conforme estabelecido na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17 de março de 2020.

Outrossim, acerca, especificamente, do pleito de liberdade com base no quadro pandêmico provocado pelo “coronavírus”, repisa-se que as diretrizes emanadas da citada Resolução, não recomendam a soltura automática de todo e qualquer preso, mas sim daqueles que, por suas circunstâncias pessoais e concretas, enfrentem risco de contaminação comprovada, com a imposição de sério perigo à sua integridade física. No caso, sequer discriminou o impetrante, ou juntou qualquer laudo e/ou documento de que o paciente é acometido de comorbidade, para uma possível análise se estaria eventualmente inserido nas hipóteses de vulnerabilidade ao contágio viral pelo COVID-19, e o Estado, frente ao sistema carcerário, está tomando todas as medidas preventivas para evitar qualquer comprometimento da saúde dos detentos, seus familiares e agentes prisionais.

Por fim, ressalta-se que, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA,
05
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 10/08/2020